Tribunal: CARF
Processo: 15746.720953/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i)quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. REGIME DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA FORMAL DE HABILITAÇÃO. ART. 40 DA LEI 10.865/2004. IN 559/2005.
Se em relação à operação de aquisição não foi aplicada a suspensão da incidência, por falta de preenchimento dos requisitos legais como, por exemplo, a habilitação do comprador como empresa preponderantemente exportadora, tal operação encontra-se sujeita à regular incidência das contribuições não-cumulativas, de maneira que tem o vendedor de recolher a contribuição sobre a receita daquela operação e tem o comprador de tratar a operação de aquisição como hipótese ordinária de creditamento, na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
OPERAÇÕES SUBMETIDAS À INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADQUIRENTE. NÃO SUBSISTE DIREITO CREDITÓRIO.
A adquirente desde sempre sabia que devia ocorrer, por força de lei, a incidência daquelas contribuições naquelas operações, mas se omitiu de corrigir o equívoco de suas fornecedoras, beneficiando-se injustificavelmente do erro para o qual concorreu. No primeiro momento, beneficiou-se com a indevida redução do preço das mercadorias, e depois, pretendendo tirar proveito da própria torpeza, ao pleitear suposto direito creditório em face da mesma incidência das contribuições que cuidou antes de ocultar. Remanesceram devidas e não recolhidas as contribuições incidentes nas operações fiscalizadas.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE CRÉDITOS EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não deve subsistir a multa aplicada por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações incompletas ou inexatas, quando as divergências encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na interpretação da legislação tributária no que diz respeito aos bens e serviços que geram direito a créditos de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720953/2020-01
ACÓRDÃO
3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i)quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando
clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii)
quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais
da contestação.
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO. REGIME DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA FORMAL
DE HABILITAÇÃO. ART. 40 DA LEI 10.865/2004. IN 559/2005.
Se em relação à operação de aquisição não foi aplicada a suspensão da
incidência, por falta de preenchimento dos requisitos legais como, por
exemplo, a habilitação do comprador como empresa preponderantemente
exportadora, tal operação encontra-se sujeita à regular incidência das
contribuições não-cumulativas, de maneira que tem o vendedor de
recolher a contribuição sobre a receita daquela operação e tem o
comprador de tratar a operação de aquisição como hipótese ordinária de
creditamento, na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
OPERAÇÕES
SUBMETIDAS
À
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADQUIRENTE. NÃO SUBSISTE DIREITO
CREDITÓRIO.
A adquirente desde sempre sabia que devia ocorrer, por força de lei, a
incidência daquelas contribuições naquelas operações, mas se omitiu de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
2
corrigir
o
equívoco
de
suas
fornecedoras,
beneficiando-se
injustificavelmente do erro para o qual concorreu. No primeiro momento,
beneficiou-se com a indevida redução do preço das mercadorias, e depois,
pretendendo tirar proveito da própria torpeza, ao pleitear suposto direito
creditório em face da mesma incidência das contribuições que cuidou
antes de ocultar. Remanesceram devidas e não recolhidas as contribuições
incidentes nas operações fiscalizadas.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE
CRÉDITOS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não deve subsistir a multa aplicada por entrega de EFD-Contribuições com
omissões, informações incompletas ou inexatas, quando as divergências
encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na interpretação da
legislação tributária no que diz respeito aos bens e serviços que geram
direito a créditos de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa regulamentar.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
3
O presente processo trata de julgamento de Impugnação apresentada contra
lançamento de ofício referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2017, no
montante de R$ 3.294.633,37 relativos ao PIS e consectários legais, R$ 15.174.778,37 referentes à
COFINS e consectários legais, além de R$ 2.840.189,69 a título de multa pela apresentação da EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
A fiscalização baseou-se na análise de informações prestadas pelo contribuinte no
âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, abrangendo Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições), Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), bem como nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas ou
destinadas à empresa e nos documentos apresentados em resposta aos termos lavrados durante a
ação fiscal.
Constatou-se, nesse contexto, o descumprimento dos requisitos legais para fruição
do regime especial de suspensão do PIS e da COFINS em aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, nos termos do art. 40 da Lei no 10.865/2004 e da
Instrução Normativa SRF no 595/2005.
Verificou-se, ainda, o aproveitamento indevido de créditos dessas contribuições
decorrentes de aquisições com suspensão destinadas a empresa preponderantemente
exportadora, a escrituração irregular de operações de importação em desacordo com o art. 15,
§1o, da Lei no 10.865/2004, com consequente utilização de créditos superiores aos efetivamente
pagos, bem como a entrega de EFD-Contribuições com inconsistências em todos os meses do ano-
calendário de 2017.
Em sua defesa, a contribuinte arguiu, preliminarmente, nulidades formais dos Autos
de Infração, alegando ausência de dupla assinatura por auditores, falta de fundamentação,
cerceamento do direito de defesa, contradições nos fundamentos fiscais, ausência de
demonstração quanto à destinação dos produtos adquiridos, ilegitimidade passiva e precariedade
do levantamento fiscal, o que caracterizaria verdadeiro arbitramento.
No mérito, sustentou que a glosa de créditos estaria fundada no Ato Declaratório
Executivo no 59/2020, o qual não poderia produzir efeitos retroativos sobre fatos de 2017, sob
pena de afronta ao art. 103, I, do CTN e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da
irretroatividade tributária (art. 5o, XL, e art. 150, III, “a”, da CF/88). Alegou, ainda, que o art. 13 da
IN SRF no 595/2005 extrapola os limites da lei ao criar vedações não previstas no art. 40 da Lei no
10.865/2004, razão pela qual a glosa de créditos em operações sujeitas à suspensão seria
indevida. Quanto às importações, defendeu que os créditos foram aproveitados nos termos do art.
15 da Lei no 10.865/2004, correspondentes aos valores pagos na entrada de bens para revenda ou
industrialização.
A impugnante também contestou a exigência de tributo principal, alegando
inexistência de falta de recolhimento, e questionou a multa de ofício de 75%, afirmando que, em
2017, não havia fundamento normativo que justificasse sua aplicação. Defendeu a inaplicabilidade
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
4
da multa regulamentar prevista nos arts. 12 da Lei no 8.212/91 e 10 da IN RFB no 1.252/2012, em
razão da vigência do ADE no 62/2009, bem como a impossibilidade de aplicação retroativa de
normas punitivas. Por fim, alegou a inconstitucionalidade da incidência de juros de mora sobre
multas, sob o argumento de que o art. 161 do CTN limita a cobrança exclusivamente ao valor do
tributo devido, garantia assegurada pelo art. 146, III, “a”, da CF/88.
Ao final, a contribuinte requereu o cancelamento integral dos três Autos de Infração
ou, subsidiariamente, a exclusão dos valores relacionados à glosa de créditos em operações de
suspensão não destinadas à exportação, bem como o afastamento da multa de 75% e dos juros
incidentes, ou, ao menos, a anulação integral da multa regulamentar, por ausência de
pressupostos legais para sua aplicação.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão 101-010.775 - 9a TURMA DA DRJ01 apresenta o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO:
01/01/2017 A 31/12/2017 AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS.
OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. REGIME DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA
FORMAL DE HABILITAÇÃO. ART. 40 DA LEI 10.865/2004. IN 559/2005.
Se em relação à operação de aquisição não foi aplicada a suspensão da incidência,
por falta de preenchimento dos requisitos legais como, por exemplo, a habilitação
do comprador como empresa preponderantemente exportadora, tal operação
encontra-se sujeita à regular incidência das contribuições nãocumulativas, de
maneira que tem o vendedor de recolher a contribuição sobre a receita daquela
operação e tem o comprador de tratar a operação de aquisição como hipótese
ordinária de creditamento, na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
OPERAÇÕES SUBMETIDAS À INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADQUIRENTE. NÃO SUBSISTE DIREITO
CREDITÓRIO.
A adquirente desde sempre sabia que devia ocorrer, por força de lei, a incidência
daquelas contribuições naquelas operações, mas se omitiu de corrigir o equívoco
de suas fornecedoras, beneficiando-se injustificavelmente do erro para o qual
concorreu. No primeiro momento, beneficiou-se com a indevida redução do preço
das mercadorias, e depois, pretendendo tirar proveito da própria torpeza, ao
pleitear suposto direito creditório em face da mesma incidência das contribuições
que cuidou antes de ocultar. Remanesceram devidas e não recolhidas as
contribuições incidentes nas operações fiscalizadas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Da nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente alega que o acórdão a quo não se pronunciou em relação a diversos
itens levantados na impugnação, todavia apesar de o julgador não ter colocado seus argumentos
nesses pontos devidamente segregados os mesmos foram analisados e utilizados para
determinação do quanto julgado.
Importa ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos do
recurso quando já houver elementos suficientes para formação da sua decisão. Nesse sentido é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
(...)(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Na direção adotada nesse voto, veja-se as seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2010
a 31/03/2010 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa:
(i)quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
6
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia
todos os pontos essenciais da contestação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão
condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
(Processo: 16682.900630/2013-17; acórdão: 3201-001.931; sessão: 23/07/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
(...)(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão:
14/02/2012; 1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2004 a 31/12/2004 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
(...)(Acórdão:
2202-006.758;
processo
19515.005005/2008-12;
sessão:
03/06/2020; 2 a . Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2014 a
31/12/2014 NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
7
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)(Acórdão:
3201-011.854;
processo
10930.720946/2016-14;
sessão:
17/04/2024; 1 a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Das preliminares
A recorrente alega em sede preliminar os seguintes temas:
a) Os Autos de Infração deveriam ter sido lavrados por 2 auditores
b) A falta de fundamentação do lançamento
c) Cerceamento do direito de defesa – contraditório posicionamento fiscal contido
nos Autos de Infração
d) Cerceamento do direito de defesa – falta de demonstração da destinação
diversa dos produtos adquiridos
e) Cerceamento do direito de defesa – falta de demonstração e não recolhimento
pelos fornecedores
f) Cerceamento do direito de defesa – falta de detalhamento da apuração fiscal
g) Ilegitimidade da Impugnante
h) Falta dos contribuintes solidário; e
i) Precariedade do levantamento fiscal e verdadeiro arbitramento
Os temas trazidos novamente pela recorrente são os mesmos já apresentados na
Impugnação e muito bem analisado pelo acórdão a quo, sendo que a Recorrente não trouxe aos
autos nenhuma prova ou argumentação que seja necessária a mudança do quando decidido,
motivo pelo qual utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114
do RICARF, in verbis:.
“1- Os Autos de Infração deveriam ter sido lavrados por 2 (dois) Auditores
A Impugnante alega que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal foi
assinado por 2 Auditores-Fiscais responsáveis pela fiscalização (Srs. Luiz Ichihara
Bevilaqua e Everson Tadeu Seiji Doi).
Assim, o lançamento não poderia ser lavrado apenas pelo primeiro.
De pronto, refuta-se a alegação da empresa, nesse ponto, pelas razões adiante
expostas.
Primeiro, a ementa do CARF citada pela contribuinte não tem relação com o
número de Auditores que devem conduzir uma fiscalização, mas sim destaca que
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
8
o período abrangido pela auditoria, uma vez discriminado no Mandado de
Procedimento Fiscal, deve ser respeitado.
No mais, o art. 7o do Decreto 70.235/1972, que regula o procedimento fiscal,
estabelece que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício,
praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto. Mais adiante, o art. 10 desse diploma legal estabelece
que o auto de infração será lavrado por autoridade competente e conterá, dentre
outros requisitos, obrigatoriamente a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
Nessa linha, o art. 31 do Decreto no 7.574/2011, alterado pelo Decreto no
8.853/2016, prevê que o lançamento de ofício compete ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, podendo a exigência do crédito tributário ser
formalizada em auto de infração ou em notificação de lançamento.
Portanto, diferente do que a contribuinte alega, não há exigência legal no sentido
de que o Auto de Infração, assim como o TDPF, devem ser assinados por 2
auditores. Logo, os dispositivos legais que regem a matéria apenas estabelecem
que o Auto de Infração deva ser lavrado pela autoridade competente, no caso, o
Auditor-Fiscal.
2- Falta de fundamentação legal do lançamento
A Impugnante alega que os dispositivos legais citados pela Fiscalização não
indicam, de forma detalhada, a necessária fundamentação legal para a
constituição do crédito tributário da Cofins, do PIS e da multa regulamentar.
Isso não é verdade e rejeita-se essa alegação preliminar. Primeiro porque os Autos
de Infração trazem os dispositivos legais infringidos, os quais fundamentam a
lavratura dos autos; segundo porque o Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante dos Autos de Infração, traz de forma detalhada, os procedimentos
efetuados pela Auditoria, a legislação de regência dos tributos não observada pela
contribuinte, bem como os procedimentos de cálculo que embasaram os valores
dos tributos e consectários legais exigidos.
Ademais, a contribuinte, em nenhum momento, demonstrou, de forma cabal,
qualquer inobservância da legislação pela Autoridade Fiscal.
3- Ilegitimidade da Impugnante
Nesse ponto, alega a Impugnante que a legitimidade para responder pelos débitos
relacionados à suspensão do PIS e da Cofins, por força do art. 40, § 5o da Lei no
10.865/2004, decorrentes da aquisição de MP, PI e ME, que não foram destinados
à exportação, seria dos respectivos fornecedores, posto que eles submeteram
suas operações ao regime de suspensão.
Na verdade, a adquirente, por força do § 4o do art. 40 da Lei no 10.865/2004, tem
o dever de declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos para a fruição do regime especial de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
9
suspensão das contribuições PIS e Cofins. Após esse ato, a vendedora faz constar
nas Notas Fiscais de saída a expressão “Saída com suspensão da contribuição para
o PIS/PASEP e da Cofins”, conforme previsto no § 2o do artigo supracitado.
Assim, a alegação da empresa, nesse tópico, não prospera, posto que ela é a real
detentora do benefício veiculado na lei de regência, sendo que a suspensão das
contribuições pelos fornecedores foi efetivada após declaração da adquirente de
que preenche os requisitos para fruição do regime especial.
4- Falta de intimação para a autuada se manifestar sobre o fim da instrução - art.
44 da Lei 9.784/99
Nesse item, a Impugnante alega que não foi intimada previamente para se
manifestar sobre o encerramento da fase instrutória dos trabalhos fiscais cujo
direito está previsto no art. 44 da Lei no 9.784/99.
Para fundamentar sua tese, apresenta ementa de decisão proferida pela SEFAZ-CE
que estipula que, na forma do art. 24, III, da IN no 33/93, o contribuinte deverá ser
notificado para no prazo de 10 (dez) dias sanar a irregularidade detectada, sendo
assim, assegurado o princípio da espontaneidade.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a referida norma não se aplica ao processo
administrativo fiscal no âmbito federal e, ademais, não se trata de notificação ao
contribuinte para sanar irregularidades.
No caso sob análise, a contribuinte foi intimada, em diversas oportunidades, para
apresentar documentos e/ou esclarecimentos sobre pontos específicos
demandados pela Fiscalização.
E, ao final dos trabalhos de fiscalização, recebeu o Termo de ciência dos
lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal, fls. 291/292. No corpo
dos Autos de Infração, consta orientação sobre os procedimentos a serem
adotados (pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei, ou impugnação,
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência), com a citação da legislação de
regência – arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, a manifestação da Defendente sobre o fim da instrução foi efetivada por
meio da Impugnação, por ora enfrentada, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/72. Logo, rejeita-se essa preliminar.
Motivo pelo qual nego provimento em relação as preliminares suscitadas pela
Recorrente.
Do mérito
Alegação de contrariedade do ADE 59/2020 - efeito retroativo inexistente - glosa
confirma validade dos efeitos da suspensão
Alega a Recorrente que o presente Auto de Infração utiliza o efeito do ADE 59/2020
(Fls. 347) foi retroativo e, portanto, não poderia alcançar o período de 2017, período tratado no
processo administrativo.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
10
Porém tal argumento não merece prosperar, pois apesar do ADE 59/2020 cancelar a
habilitação do Regime de suspensão da ora Recorrente em 15/05/2020, o mesmo não é utilizado
como base para a presente autuação fiscal, sendo que teve um processo administrativo separado
(Processo administrativo no 10314.720172/2020-75) para sua análise não se confundindo com o
quanto tratado no presente auto de infração.
Ocorre que apesar de a Recorrente no período autuado, 2017, não ter sido
cancelado a habilitação do regime de suspensão, não traz que esta agiu com todos os requisitos
para fruição do benefício, portanto não tendo o que falar de reforma do acórdão recorrido.
Alegação de indevida glosa de créditos da Cofins/PIS - Hipótese da suspensão
Alega a Recorrente art. 13 da IN SRF no 595/2005 é ilegal, por criar uma vedação
não prevista no art. 40 da Lei no 10.865/2004, todavia, como já bem argumentado no acórdão a
quo tal alegação não pode prosperar, visto que dentro da Lei no 10.865/2004 já deixa claro que a
RFB irá impor termos e condições conforme se verifica abaixo:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)§ 1o Para fins do disposto
no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica preponderantemente
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior,
no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido igual ou
superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições
incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 11.529, de 2007)
(...)§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.” (g.n)
Posto isso não há o que falar que não poderia ser colocada as exigências imposta no
Art. 13 da IN SRF no 595/2005.
Trago também no presente voto o quanto decidido no acórdão recorrido que deixa
claro que além de já existir a possibilidade de condições para utilizações do benefício, traz que a
Recorrente não cumpriu com os requisitos existente no benefício.
“No caso, em epígrafe, a Fiscalização apurou que o contribuinte descumpriu o
compromisso de auferir, durante o período de três anos-calendários, receita bruta
decorrente de exportação para o exterior igual ou superior a 80% de sua receita
bruta total de venda de bens e serviços, visto que os percentuais calculados para
os anos de 2010, 2011 e 2012 foram de, respectivamente, 47,60%, 33,93% e
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
11
45,04%. Ressalta-se que a IN RFB no 1.911/2019, que revogou a IN SRF no
595/2005, reduziu o percentual mínimo de receita de exportação para
compromissos de pessoas jurídicas em início de atividade para 50% no período de
três anos-calendário, porém nem mesmo esse percentual mais benéfico foi
cumprido entre 2010 e 2012.
Ademais, a empresa poderia, na forma dos arts. 9o, 10 e 13 da IN SRF no
595/2005, vigentes à época dos fatos, enquanto habilitada ao regime de
suspensão, aproveitar créditos de contribuições suspensas ao efetuar pagamento
delas, nas hipóteses de extinção do regime por venda no mercado interno da MP,
do PI e do ME (art. 9o, § 2o) ou após decorrido um ano contado da aquisição
desses itens, sem extinção do regime (art. 10).”
Motivo pelo qual voto por rejeita a alegação da Recorrente.
Alegação de indevida glosa de créditos da Cofins/PIS – Importação
Em relação à glosa de créditos do PIS e da Cofins relacionados à importação, a
Recorrente alega que aproveitou tais créditos seguindo as regras do art. 15 da Lei no 10.865/2004,
vez que aproveitou os valores pagos e devidos na importação.
Todavia, não apresentou nenhum documento ou outra comprovação para que
demonstrasse que tais operações estaria sujeita a alguma operação diferente do quanto apontada
pela Fiscalização, ou ainda pagamento das contribuições no valor apontado pela Fiscalização, não
sendo possível o acolhimento do quanto alegado pela Recorrente nesse item.
Alegação de inexistência de falta de recolhimento da Cofins/PIS
A Recorrente somente alega que não existem razões para a manutenção da
acusação de ter existido falta de recolhimento da Cofins e do PIS pelos vícios existentes nos Autos
de Infração, estando correta a apuração dos valores.
Todavia como visto nos itens anteriores a autuação está toda baseada em
documentos e comprovações trazida pela fiscalização e mantidas pelo acórdão ora recorrido e
mantida no presente voto.
Logo, mantém-se a exigência do PIS e da Cofins não recolhidos à época própria,
devido a inconsistências nos dados constantes dos registros e declarações que subsidiam as
informações consideradas pelos sistemas da RFB, na forma demonstrada pelo Fisco.
Alegação de multa de 75% e regulamentar indevidas e art. 112 do CTN
Quanto à multa aplicada por entrega de EFD-Contribuições com omissões,
informações incompletas ou inexatas, a Recorrente alega que as incorreções na obrigação
acessória passíveis de aplicação de multa não podem ser equiparadas ao registro de créditos de
operações comprovadamente realizadas, apenas porque, no entendimento da Autoridade Fiscal,
eventual despesa não é passível de apropriação de créditos de PIS e COFINS, por entender que a
Recorrente não era beneficiária do Regime discutido acima.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
12
A DRJ manteve a exigência da multa asseverando que, nos termos do artigo 136 do
CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Entendo que assiste razão à Recorrente nesse aspecto. Não deve subsistir a multa
aplicada por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações incompletas ou inexatas
quando as divergências encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na interpretação da
legislação tributária, no que diz respeito aos bens e serviços que geram direito a créditos de PIS e
COFINS no regime da não cumulatividade, pois até aquele momento a Recorrente seria
beneficiária do Regime de suspensão.
Em recente julgamento, o CARF entendeu que a penalidade só pode ser imposta se
existir erro ou omissão de fato no documento fiscal, e não quando há divergência de
entendimento entre a Receita Federal e o contribuinte:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 8o-A, INCISO II, DO DECRETO-LEI 1.598 DE
26/12/1977. ECF.
Não pode ser considerada como incorreção, para fins de aplicação da penalidade
prevista no Artigo 8o-A, inciso II do Decreto no 1.598/77, a divergência entre o
contribuinte e a fiscalização, na interpretação da legislação tributária. A
penalidade não pode ser utilizada como forma de impor ao contribuinte o
entendimento do agente autuante sobre a forma de quitação das estimativas
mensais devidas durante o ano-calendário.”
(CARF, Processo no 15746.720390/2020-43, Recurso De Ofício e Voluntário,
Acórdão no 1302-006.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 15 de março de 2023, Relator Conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias)
Vale reproduzir também o respectivo trecho do inteiro teor do Acórdão no 1302-
006.413 com as razões de decidir da Turma Julgadora:
“De pronto, concorda-se com a Recorrente, quando esta afirma, no Recurso
Voluntário, que “a leitura da norma legal em questão não pode levar à conclusão
evidentemente absurda de que toda e qualquer divergência da fiscalização
quanto à forma como contabilizados determinados valores pelos contribuintes
ensejaria a aplicação da multa em questão”
Pensar desta forma, de fato, levaria à absurda conclusão de que toda vez que a
fiscalização autuasse o contribuinte (por exemplo, por entender que determinada despesa não
seria passível de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), dever-se-ia aplicar também uma
penalidade pela “incorreção” na obrigação acessória.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
13
Ora, se nos termos do exemplo dado, o contribuinte entendia que determinada
despesa era dedutível, é razoável que, em suas obrigações acessórias, em especial naquelas em
que o quantum tributário é calculado, aquelas despesas fossem indicadas como dedutível.
Caso contrário, correria o risco, o contribuinte, inclusive, de ser autuado pelo fato
de suas obrigações acessórias não refletirem a apuração do tributo, ou seja, a obrigação acessória
estaria incorreta à luz do entendimento utilizado pelo próprio contribuinte na apuração do tributo
devido.
(...)
Assim, pode-se afirmar que não há como admitir que, em toda divergência de
interpretação da legislação entre o fisco e o contribuinte, este seja penalizado por
ter indicado, em suas obrigações acessórias, o entendimento que, para ele, era o
mais correto. Entende-se, neste passo, como informação incorreta, para fins de
aplicação da penalidade em comento, aquela informação que não reflita a
realidade da operação realizada pelo contribuinte.
(...)
Portanto, pode-se afirmar, mais uma vez, que informações incorretas, que dão
ensejo à penalidade prevista no artigo 8o-A, inciso II do Decreto-Lei 1.598/77, são aquelas que, de
alguma forma, não refletem a realidade, ou seja, não refletem o que de fato aconteceu,
independentemente do entendimento contrário da fiscalização sobre o tema.
Não se pode perder de vista, por outro lado, que a penalidade pecuniária não pode
ser utilizada pela administração tributária como meio de arrecadação.”
A título de curiosidade, cumpre informar que o Poder Legislativo apresentou o
Projeto de Lei no 5112/2023, encampando o entendimento adotado pelo CARF naquele
julgamento, como menciona a exposição de motivos da proposta legislativa, que isenta de multa o
contribuinte que apresentar informação inexata no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur)
quando houver divergência em relação à interpretação da legislação tributária.
De acordo com a proposta, penalidade só pode ser imposta se existir erro ou
omissão de fato no documento.
Pelo exposto, voto pela exclusão da penalidade por entrega de EFD-Contribuições
com omissões, informações incompletas ou inexatas.
Alegação de exigência indevida de juros de mora sobre a multa
O recorrente questiona a legalidade da cobrança de juros sobre as multas por
entender que a multa não possui natureza de tributo sendo inconstitucional e ilegal por contrariar
o caput do art. 161 do CTN, que somente permite a cobrança dos juros de mora sobre o valor do
tributo devido.
Ocorre que não é esse o entendimento consolidado por este conselho Fiscal. Nesse
sentido é o entendimento exposto no acórdão n.o 9303.005.843, de relatoria do Conselheiro
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
14
Charles Mayer de Castro Souza, que por maioria decidiu que os juros de mora incidam sobre multa
de ofício, fundamentando com as seguintes razões:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/02/1998 a 28/02/1998, 01/05/1998 a 31/05/1998, 01/12/1998 a 31/12/1998,
01/01/1999 a 30/06/1999, 01/08/1999 a 30/09/1999, 01/12/1999 a 31/08/2001,
01/10/2001 a 31/12/2001, 01/02/2002 a 31/12/2002 JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
(...)A norma geral, estabelecida no art. 161 do Código Tributário Nacional, dispõe
que, o crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A par dessa norma geral, para não deixar margem à dúvida, o legislador ordinário,
estabeleceu que os créditos decorrentes de penalidades que não forem pagos nos
respectivos vencimentos estarão sujeitos à incidência de juros de mora. Essa
previsão consta, expressamente, do art. 43 da Lei 9.430/1996, que transcrevo
abaixo.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Em suma, tem-se que o crédito tributário, independentemente de se referir a
tributo ou a penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Nesse sentido, tem-se que incidir juros moratórios sobre a multa de ofício não paga
na data do respectivo vencimento, sendo objeto de súmula vinculante do CARF o referido assunto:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720953/2020-01
15
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Outrossim, no que se refere à alegada ofensa ao princípio constitucional da
legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal, menciono a
súmula, também do CARF, no 02 com a seguinte redação.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo essas as razões, nego provimento ao Recurso Voluntário no ponto em que
recorre da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário para dar parcial provimento para
cancelar a multa regulamentar.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 463
DF CARF MF
Original